Tribunal: STF
Processo: AO 2622
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Originária. Impugnação de Pedido de Providência do Conselho Nacional de Justiça. Transferência do Sistema de Registro de Imóveis do Estado de Goiás para o Operador Nacional do Sistema Eletrônico (ONR). Saneamento do feito. Razões finais. Vista às partes e ao Procurador-Geral da República. 



    Vistos etc.



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela Associação dos Notários e Registradores de Goiás (ANOREG-GO) em face da União, em que questiona a decisão do Pedido de Providências 0004553-61.2016.2.00.0000, por meio da qual o Conselho Nacional de Justiça determinou a transferência da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do Estado de Goiás ao Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico (ONR). 



    Narra-se que, por força do Provimento 31/2016, editado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a autora foi designada responsável pela gestão e implementação da Central Eletrônica de Registros de Imóveis do Estado de Goiás. Todavia, o CNJ, por via do ato atacado, teria decidido pela competência do ONR para assumir a gestão da referida central estadual. 



    Sustenta-se que a adequada interpretação dos Provimentos/CNJ 89/2019 e 107/2020 e do artigo 42-A da Lei 8.935/1994 ampara o direito da autora de permanecer gerindo a Central Eletrônica de Registros de Imóveis do Estado de Goiás, ainda que sob a supervisão do ONR. Argumenta-se que a voluntariedade na adesão ao ONR, reconhecida quanto a outras centrais estaduais, foi indevidamente afastada no tocante à central goiana. Alerta-se para o risco à continuidade dos serviços públicos e o prejuízo à população, caso a transferência da gestão venha a se concretizar.



    Veiculados, com base nesses fundamentos, pedidos de tutela provisória e de mérito para que seja mantida a autora como entidade gestora da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do Estado de Goiás. Formulados, ipsi litteris, os seguintes requerimentos (inicial, fl. 25): 



    (ii) A concessão de tutela de urgência para determinar a sua manutenção como entidade gestora da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do Estado de Goiás, com vigência até o julgamento final do presente feito (CPC, art. 300); 



    (…)



    (iv) Ao final, a procedência do pedido, para reconhecer a ilegalidade da decisão proferida pelo CNJ e reconhecer a autora como entidade gestora da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do Estado de Goiás, confirmando-se a tutela de urgência ora postulada. 



    Os presentes autos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção ao MS 38.148. Intimada para se manifestar sobre potencial litispendência entre o presente feito e aquele writ, a autora informou a desistência da ação mandamental (a qual já homologuei) (eventos 35 e 37). 



    Requerida, pela autora, a citação do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), na condição de litisconsorte passivo necessário (evento 41).



    Intimadas, a União e o ONR se manifestaram contra o pedido de tutela de urgência (eventos 43, 55 e 58).



    Indeferi o pedido de tutela provisória de urgência (evento 73).



    O ONR apresentou contestação na qual, em síntese: (i) preliminarmente, argui a incompetência absoluta desta Suprema Corte (102, I, ‘r’, da CF). No mérito, (ii) defende a legalidade da gestão do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) pelo ONR; (iii) aduz que não há risco à paralisação dos serviços públicos, na medida em que o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC), sob gestão do ONR, está funcionando desde o dia 30.11.2021, sem sobressaltos; (iv) sustenta inexistir tratamento diferenciado entre Central goiana e outras Centrais estaduais; e (v) argumenta a exclusividade da ONR para a gestão ou coordenação das Centrais Eletrônicas, sendo vedada, dita atribuição, às associações ou entidades de classe, como é o caso da autora. No ponto, enfatiza que ‘(...) a implementação integral do SREI em âmbito nacional tornará factível o registro de contratos de financiamento imobiliário, a transferência de imóveis, a expedição de certidões e o levantamento de dados nos registros imobiliários de todo o país, tudo com rapidez e segurança’ (evento 68). 



    Também em contestação, a União, em síntese: (i) defende que a Lei 13.465/2017 obrigou que o SREI fosse implementado e operado, em âmbito nacional, pelo ONR, atribuindo à Corregedoria Nacional de Justiça a função de agente regulador da ONR, bem como a de zelar pelo cumprimento de seu Estatuto; (ii) sustenta que a interpretação das deliberações do CNJ e da Corregedoria Nacional de Justiça (PP 0004553-61.2016.00.0000 e Provimentos 89/2019 e 109/2020) não contempla qualquer facultatividade/voluntariedade da adesão da Central goiana ao ONR; e (iii) aduz inexistir tratamento diferenciado entre Central goiana e outras centrais estaduais, certo que todos os serviços eletrônicos compartilhados ‘(...) estão sendo transferidas para a administração e gestão da ONR’, sem danos à população (evento 71). 



    É o relatório.



    Decido.



    Quanto ao ponto alegado em preliminar, não me convence a alegada incompetência absoluta desta Suprema Corte.



    A presente demanda se volta contra a decisão do Pedido de Providências 0004553-61.2016.2.00.0000, por meio da qual o Conselho Nacional de Justiça determinou a transferência da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do Estado de Goiás ao Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico (ONR). O pedido formulado visa a reconhecer a ilegalidade daquele decisum para declarar a autora como entidade gestora da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do Estado de Goiás.



    Nessas condições, a competência originária desta Suprema Corte se estabelece com base no art. 102, I, ‘r’, da CF, tendo em vista que a presente demanda se volta contra ato do CNJ proferido no exercício de suas competências constitucionais (art. 103-B, parágrafo 4º, da CF).



    Realmente, no conjunto de julgamento das ADI 4.412, PET 4.770 e RCL 33.459 AGR, de 18.11.2020, o Plenário, por maioria, fixou novo entendimento a respeito do art. 102, I, ‘r’, da CF, para atribuir competência originária a esta Suprema Corte às ações contra atos do CNJ que contemplem causa de pedir e pedidos (i) diretamente ligados com a atividade finalística do CNJ; (ii) ou atos do Conselho que se vinculem com exercício de suas competências constitucionais. Ambos os pressupostos se apresentam no presente caso.



    Portanto, rejeito a preliminar suscitada e, à falta de qualquer outra arguição preliminar pendente, declaro saneado o feito (art. 357 do CPC/2015).



    As questões controvertidas remanescentes são eminentemente de direito e não há necessidade da produção de outras provas (art. 355, I, do CPC/2015). 



    Ante o exposto, dê-se vista às partes, no prazo sucessivo de 05 dias, a começar pelo autor, para apresentarem suas razões finais, e, na sequência, vista ao Procurador-Geral da República (artigo 249 do RISTF).



    Após, voltem-me os autos conclusos.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora